Tribunal: TJSP
Processo: 0005780-72.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica (artigo 129, § 9° do CP). Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiências de provas para a condenação. Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância das palavras da vítima. Desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato. Inadmissibilidade. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica (artigo 129, § 9° do CP). Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiências de provas para a condenação. Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância das palavras da vítima. Desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato. Inadmissibilidade. Condenação mantida. Ausência de previsão legal para o pleito de redução do prazo do "sursis". Pedido de afastamento do "sursis". Não acolhimento. Pleito que deve ser requerido junto ao juízo das execuções. Sentença condenatória mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005780-72.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JHONNY
ALEXANDER DOS SANTOS BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005780-72.2016.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No 21012
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005780-72.2016.8.26.0320
Apelante: Jhonny Alexander dos Santos Barros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal Leve - Violência
Doméstica (artigo 129, § 9° do CP). Pretensão à absolvição -
Alegação de insuficiências de provas para a condenação.
Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e
autoria comprovada - Especial relevância das palavras da vítima.
Desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de
fato. Inadmissibilidade. Condenação mantida. Ausência de
previsão legal para o pleito de redução do prazo do “sursis”.
Pedido de afastamento do “sursis”. Não acolhimento. Pleito que
deve ser requerido junto ao juízo das execuções. Sentença
condenatória mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonny Alexander dos
Santos Barros contra a r. sentença de pp. 160/164, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de três meses de detenção, suspensa a
pena pelo prazo de dois anos, devendo o apelante durante dois anos comparecer pessoal e
mensalmente a Juízo para informar e justificar suas atividades lícitas, bem como somente
ausentar-se da Comarca por mais de dez dias com autorização judicial, dando-o como
incurso no art. 129, caput, combinado com seu § 9o, do Código Penal, combinado ainda
com a Lei no 11.340/06.
O apelante, em suas razões recursais (pp. 184/197), pugnou por sua
absolvição, sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à
materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, com a aplicação do
artigo 16, da Lei no 11.340/06, bem como afirma ser necessária a representação nas ações
penais envolvendo contravenções penais de vias de fato. Ainda, requereu a limitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005780-72.2016.8.26.0320 -Voto no
3
prazo da suspensão condicional da pena ao período da condenação. Por fim, pleiteou a
substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em
limitação do final de semana, nos termos dos artigos 43, inciso VI do Código Penal e 152
da LEP.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 201/205), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 233/240161/163).
É o relatório.
Infere-se dos autos que Jhonny Alexander dos Santos Barros foi
denunciado como incurso nos arts. 129, caput, combinado com seu § 9o e 147, caput,
ambos do Código Penal, combinados ainda com a Lei no 11.340/06 porque no dia 16 de
março de 2016, por volta das 10hs, na Rua Josefina Maione de Muno, no 29, Parque Abílio
Pedro, na cidade e Comarca de Limeira, ofendeu a integridade corporal de sua prima
Luciana Karolyne dos Santos Cano, causando-lhe lesões corporais e ainda ameaçou esta
vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Após o regular trâmite, a ação penal foi julgada parcialmente procedente,
condenando o apelante como incurso no art. 129, caput, combinado com seu § 9o, do
Código Penal, combinado ainda com a Lei no 11.340/06, em sentença contra a qual se
insurge por meio deste apelo.
Em que pesem os argumentos expostos, o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal atribuído ao apelante.
A materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (pp. 02), pelo Boletim de Ocorrência (pp. 16/18), de acordo com a portaria (pp.
03), boletim de ocorrência (pp. 04/06), termo de representação (pp. 12), laudo pericial
lesão corporal (pp. 147/148)
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos da vítima
Samara e do próprio apelante
A vítima Luciana Karolyne, em solo policial (pp. 07) afirmou que no dia
dos fatos o apelante lhe mandou arrumar a casa e por ter demorado a começar os serviços
domésticos foi agredida com um soco no peito e outro no braço. Luciana não foi
encontrada para prestar suas declarações em juízo.
Por sua vez, o apelante, em solo policial (pp. 08), afirmou que no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005780-72.2016.8.26.0320 -Voto no
4
fatos se desentendeu com sua prima, pois a mesma ao chegar da escola não quis arrumar a
casa. Disse que desferiu dois tapas na vítima. Em juízo (pp. 169/170), alterou sua versão
dos fatos e narrou que sua prima estava fumando maconha em casa e se negou a arrumar a
casa. Disse que a vítima passou a ofende-lo e, em razão disso, a empurrou, atingindo-a com
as costas da mão. Negou ter dado tapas ou socos em sua prima.
Pois bem, dos fatos noticiados e das provas colhidas durante a instrução
criminal, resta comprovado que o apelante cometeu o crime a ele imputado.
Nesse ponto, vale frisar que a palavra da vítima, notadamente, nas
hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo
quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre
na espécie.
Assim, a alegação do apelante de que não existiria prova suficiente para o
decreto condenatório não procede, posto que não trouxe aos autos nenhuma prova que
excluísse sua responsabilidade penal, sendo certo, que ao revés, o laudo pericial e as
declarações da vítima confirmaram, sem sombra de dúvidas, as condutas delitivas
praticadas, não havendo como prosperar a tese absolutória.
Assim é que o laudo pericial (pp. 147/148) demonstrou de maneira
indene de dúvidas a ocorrência da lesão corporal leve ao descrever a lesão como
“Equimose na mama esquerda e antebraço direito” e concluir “que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza LEVE”, não havendo se falar em absolvição ou em desclassificação
para a conduta relativa à contravenção penal de vias de fato. Especificamente a respeito da
pretendida desclassificação, a lesão corporal leve causada à ofendida é incompatível com a
aludida contravenção.
Assim é que a conduta praticada pelo apelante se subsume perfeitamente
ao tipo penal expresso no §9o do art. 129 do CP, afastando-se, pois, a tese de absolvição.
Desse modo, no que se refere a procedência, a sentença é irretocável.
Infere-se que a dosimetria das reprimendas fora adequadamente fixada,
tendo sido bem sopesada a primariedade do apelante, bem como os bons antecedentes e a
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou redução de
pena, motivo pelo qual a sanção fora arbitrada no mínimo legal, ou seja, 03 meses de
detenção.
Outrossim, corretamente eleito o regime aberto, e, por se tratar de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005780-72.2016.8.26.0320 -Voto no
5
praticado com violência contra pessoa, incabível a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Por fim, no que tange à suspensão condicional do processo, não cabe ao
sentenciado a escolha do benefício que mais lhe agrade, de modo que, caso entenda ser
mais gravoso o cumprimento das condições impostas ao “sursis”, cumprirá à d. Defesa
pleitear, junto ao Juízo das Execuções, sua revogação, com o imediato cumprimento da
pena no regime aberto, nos termos do artigo 161 da Lei de Execuções Penais, não havendo
que se falar também em redução do prazo para o seu cumprimento ante a ausência de
previsão legal.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques - relator